Tribunal: STF
Processo: Rcl 45211
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, a qual teria violado o entendimento desta CORTE fixado nos julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), bem como os seguintes Temas da Repercussão Geral: Tema 725 (RE 958.252 RG, Rel. Min. LUIZ FUX) e Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018).
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3/5)
    A presente Reclamação é oriunda da Ação Trabalhista movida pela Sra. Karina de Aguiar Ferreira, em face desta Reclamante, assim como de Banco BMG S/A registrada sob o nº 0001502-05.2014.5.03.0024.
    Nessa Ação Trabalhista, a Sra. Karina de Aguiar Ferreira, pleiteou a aplicação dos instrumentos normativos firmados entre a Instituição Financeira (Banco BMG S/A) e seus empregados, para o recebimento das verbas previstas nessas CCT’s, sob o fundamento de suposta ilicitude da terceirização havida entre as partes.
    Julgada procedente pela 24ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, decisão prolatada em 26/09/2014, a sentença declarou procedentes os pedidos formulados pelo Reclamante.
    (...)
    Interposto o Recurso ordinário, a r. sentença, nesse aspecto, foi mantida.
    (...)
    Interposto o Recurso de Revista, este foi inadmitido, assim como, também foi inadmitido o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista apresentado e o Recurso Extraordinário interposto.
    Iniciada a Execução, as partes apresentarem seus respectivos cálculos; em impugnação aos cálculos, a Executada, Atento Brasil S/A, pugnou pela declaração de inexigibilidade do título executivo fundada na aplicação dos art. 884 §5ª da CLT e art. 525 § 12ª do CPC.
    A pretensão de declaração de inexigibilidade do título executivo fundamentou-se no recente julgamento do STF quanto à terceirização, nos autos da ADPF 324 e o RE-RG 958.252, tema nº 725 e Tema nº 360 bem como em conjunto com a Súmula Vinculante nº 10 do STF.
    Ao final requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, a procedência da presente Reclamação, para que suspenda-se a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento (fl. 13)
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 10/12/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho, os autos do processo encontram-se conclusos para análise da exceção de pré-executividade interposta pela reclamante.
    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), combinado o Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018).
    No Tema 360 da Repercussão Geral, esta CORTE assentou a seguinte tese:
    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.
    Na presente hipótese, contudo, é inviável o cotejo do ato reclamado com o paradigma acima descrito. Isso porque, com o intuito de impugnar a decisão, transitada em julgado em 30/9/2020, que considerou ilícita a terceirização das atividades, a parte autora interpôs exceção de pré-executividade, ainda pendente de análise pelo juízo executório.
    Efetivamente, tem-se pendente a exceção de pré-executividade, o que, por óbvio, inviabiliza o cotejo com o Tema 360, ainda que a finalidade seja restabelecer a autoridade do decidido na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de dezembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente